Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720929-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal em razão da decisão de ID no 208428341, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator